Tribunal: TJDFT
Processo: 0725353-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725353-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ELIANE DOS SANTOS, FERNANDO SPLUNG RAMALHO, SILVIA KATH SCHARDONG, HELVIA TEREZINHA DE ARAUJO, NELMA ELIANE TAMBORIM RAVANINI, IDA CECILIA BASTOS DE CAMPOS, GERALDO PAULILLO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a decisão (id 60563996), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0042679-89.2013.8.07.0001, instaurado por ELIANE DOS SANTOS e OUTROS, que determinou a liberação do valor integral depositado pelo agravante sem realizar o pedido de reserva de honorários advocatícios em percentual não inferior a 10% sobre o excesso de execução (R$786.243,01). Inobstante, conforme o ofício expedido pelo juízo a quo (id 61471144), verifica-se que, após a interposição desse agravo, foi proferida decisão, em 12/07/2024, preclusa em 05/08/2024, a qual acolheu os embargos de declaração opostos pela agravante para “(...) determinar a manutenção, na conta judicial, do percentual de 10% sobre o valor do excesso de execução apontado na petição de ID 189293168, que perfaz, já realizado o cálculo, R$ 78.624,30.”, resultando, assim, na perda superveniente do objeto do presente recurso, que, portanto, resta prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora